Tribunal: TJBA
Processo: 0000143-68.2002.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000143-68.2002.8.05.0142 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUNIOR e outros (2) Advogado(s): HONEY GAMA OLIVEIRA (OAB:SE5650-A), CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR (OAB:BA825-B), ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO (OAB:BA18228-A), AQUILES DAS MERCES BARROSO (OAB:BA21224-S), MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO (OAB:BA6853-A) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2) Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO (OAB:BA6853-A), ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO (OAB:BA18228-A), AQUILES DAS MERCES BARROSO (OAB:BA21224-S), CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR (OAB:BA825-B), HONEY GAMA OLIVEIRA (OAB:SE5650-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA NA ORIGEM. FIDELIDADE AO TÍTULO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e extinguindo a fase executiva, com condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça . II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se a impugnação ao cumprimento de sentença foi intempestiva; saber se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante; saber se há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, em desacordo com o título executivo judicial. III. Razões de decidir 3. A preliminar de intempestividade não prospera, pois a impugnação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 525 do CPC, conforme certidão nos autos. 4. A impugnação à gratuidade da justiça também não merece acolhimento, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da ausência de prova capaz de afastá-la. 5. O título executivo judicial fixou expressamente os critérios de atualização da condenação, determinando correção monetária a partir da sentença e juros desde a citação, não sendo possível alterar tais parâmetros na fase de cumprimento. 6. Os cálculos apresentados pelo exequente desconsideraram o termo inicial da correção monetária fixado no título, aplicando-a desde a citação, o que configura erro metodológico e majoração indevida do débito. 7. Os cálculos apresentados pelo executado observam os critérios estabelecidos no título judicial, em conformidade com os princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. 8. A sentença que acolheu a impugnação está em consonância com o ordenamento jurídico, não comportando reforma. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A impugnação ao cumprimento de sentença deve observar o prazo previsto no art. 525 do CPC, contado do término do prazo para pagamento voluntário. 2. A fase de cumprimento de sentença deve respeitar estritamente os critérios fixados no título executivo, sendo vedada a modificação dos parâmetros de atualização sob pena de violação à coisa julgada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98; 99, §3º; 523; 525; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2544488, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ, REsp nº 1905721, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.03.2025; STJ, REsp nº 2043417, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000143-68.2002.8.05.0142; Recorrente: Francisco Alexandre do Nascimento Junior; Recorrido: Banco do Brasil S/A; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator